Tribunal: STF
Processo: RE 614274
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003). ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. 


I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, ante a ausência de direito adquirido a regime jurídico, é legítimo que lei superveniente desvincule, para o futuro, dos vencimentos do cargo em comissão outrora ocupado pelo servidor, o cálculo da vantagem incorporada, respeitada a irredutibilidade de vencimentos. 




II – Agravo regimental desprovido.